Tribunal: TJPA
Processo: 0015101-34.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015101-34.2019.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO CUNHA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DESTE NA FASE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DOSIMETRIA
.

DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
NÃO PROVIMENTO
.
APELANTE QUE OSTENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ATESTANDO O TRÂNSITO EM JULGADO OU DE CUMPRIMENTO DA PENA. CERTIDÃO JUDICIAL POSITIVA QUE COMPROVA O TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 636 DO STJ.

AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA.
PROVIMENTO
.
DA APRECIAÇO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE

SE OBSERVA QUE ESTE NÃO
CHEGOU A ESGOTAR TODAS AS FASES DO PERCURSO QUE DETINHA PARA PRÁTICA DO CRIME, TENDO, SOMENTE, O ANUNCIADO O QUE LEVOU À REAÇÃO DA VÍTIMA. PENA QUE DEVE SER REDUZIDA NO PERCENTUAL MÁXIMO, EM ATENÇÃO À JURISPRUDÊNCIA E ORIENTAÇÃO DO STJ, PASSANDO A PENA A SER DE 02 ANOS, 07 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 06 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LEANDRO CUNHA CORDEIRO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 15563831, que no dia 13 de dezembro do ano de 2019, por volta das 20:00, o ora apelante, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo de fabricação caseira, tentou subtrair a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) da vítima Fábio Vilhena Paixão, quando este trabalhava como frentista em um posto de gasolina.

Conforme os autos, a vítima estava em seu local de trabalho, posto de combustíveis “ICCAR” quando o ora apelante chegou ao local pilotando uma motocicleta e solicitou que o veículo fosse abastecido; que logo após o abastecimento o ora apelante sacou uma arma de fabricação caseira e anunciou o assalto, ameaçando a vítima com a arma enquanto tentava tirar o dinheiro do bolso desta.

A vítima reagiu e travou luta corporal com o ora apelante, tendo conseguido imobilizá-lo e populares que presenciaram a ação passaram a agredi-lo, sendo este encontrado, já amarrado, pelos policiais que compareceram ao local e o conduziram ao hospital para atendimento, sendo posteriormente apresentado na delegacia de polícia onde confessou a prática do crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 15563832, recebida a denúncia.

Em ID 15563832, fls. 06/12, resposta à acusação.

Em ID 15563833, fls. 02/03, certidão judicial positiva.

Em ID 15563846, ata da audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 15563847/852 e 15563863/873, contendo alegações finais ministeriais.

Em 15563879, decretada a revelia do ora apelante.

Em ID 15563881, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado tentado, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar aumentado na segunda fase em razão da reincidência, passando a ser de 04 anos

08 meses de reclusão e 11 dias multa passando a ser de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa na terceira fase em razão da causa de aumento de pena – uso de arma de fogo, sendo reduzida em 1/3, em razão de se tratar de crime tentado, passando, ao final, a ser de 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 15563885, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria, para que seja desconsiderada a agravante da reincidência e aumentado o
quantum
de redução em razão da tentativa, no patamar de 2/3.

Em contrarrazões, ID 15563888, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 15774828, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
LEANDRO CUNHA CORDEIRO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva prática, pelo apelante, da conduta prevista no art. 157§ 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em Juízo, ID 15563847/48/49/50, além das demais provas testemunhais acusatórias (depoimentos dos policiais militares que efetuaram a remoção do apelante até o hospital, após ser espancado por populares e sua condução à delegacia) cujos depoimentos constam em mídia nos autos, ID 15563864/65 – SGT. Medeiros e em ID 15563868/69, PM Antônio Carlos Xavier da Silva Júnior, razão pela qual peço vênia para aqui não reproduzir.

O ora apelante não foi ouvido em Juízo, tendo em vista que se evadiu do distrito da culpa tão logo lhe foi concedida a liberdade provisória, e, sendo intimado por edital, quedou-se inerte, sendo, como ao norte relatado, decretada sua revelia.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, pois fora imobilizado pela vítima que reagiu à ação delituosa, sendo em seguida agredido por populares que o mantiveram sob domínio até a chegada dos policiais militares que o resgataram, conduziram ao hospital para tratamento dos ferimentos resultantes da agressão e em seguida o levaram à delegacia para os procedimentos legais, onde confessou a prática delituosa, bem como a posse da arma de fogo de fabricação caseira, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, associado àquele prestado pela vítima,

elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

Portanto, tendo a vítima prestado depoimento firme e conciso, sendo este corroborado por aqueles prestados pelos policiais militares e que se mostram aptos a corroborar os termos da denúncia, na medida em que gozam seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não há que se falar em falta de provas, sendo pacífica a jurisprudência acerca do valor probante da palavra da vítima, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, estando aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro da vítima e demais testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como autor do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, como demonstrado, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que seja decotada da condenação a agravante da reincidência, art. 65, I, do CP, uma vez que, alega, não consta nos autos certidão de trânsito em julgado da aventada condenação ou qualquer documento apto a comprovar, ou não, possível cumprimento da pena, bem como aumento, para 2/3, do patamar de redução da pena em razão do crime ter ocorrido na forma tentada.

No que concerne aos pedidos concernentes à revisão da dosimetria, ressalto, antes de adentrar no mérito da questão
, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, na medida em que o legislador não determinou um
quantum
para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve consideração, adentro ao mérito da demanda.

Quanto ao pedido de decote da agravante da reincidência, tenho que não há que ser dado provimento ao apelo na medida em que a Certidão Judicial, acostada em documento de ID 15563833, fl. 02, atesta que o processo de nº 0000241-67.2016.8.14.0027, ao qual respondeu o apelante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, I e II, transitou em julgado em 07/12/2017, sendo tal certidão documento apto a comprovar os maus antecedentes do ora apelante, nos termos da Súmula 636 do STJ.

Acerca da questão, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...em pesquisa ao site do Tribunal de Justiça Estadual, verificou-se que a sentença condenatória, nos autos da Ação Penal nº 0000241-67.2016.8.14.0027, transitou livremente em julgado para a Defesa em 07/12/2017, sendo expedida guia de recolhimento definitivo em 04/12/2018, o que demonstra que o crime apurado no caso concreto foi cometido depois do trânsito em julgado da sentença condenatória do crime anterior e antes do prazo de 05 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena imposta.”

Portanto, razão não advém à defesa, devendo permanecer na sentença proferida o aumento de pena em razão da agravante da reincidência, como escorreitamente decidiu o magistrado singular.

Quanto ao pedido de aumento do
quantum
de redução em razão da tentativa, tenho que para uma melhor análise do pleito se faz necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à manifestação singular acerca da redução da pena pela tentativa, vejamos:

“Considerando que a ausência de circunstâncias judiciais que prejudicam o réu fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando a incidência da agravante prevista no art. 61, I do CP, aumento a pena em 1/6, aplicando como pena intermediária o quantum de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Diante da incidência da majorante prevista no art. 157, §2-A, I do CP, aumento a pena em 2/3, elevando-a ao quantum de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa.

Em virtude da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, reduzo a pena em 1/3, e aplico como pena definitiva de 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

d) PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, e 12 dias-multa.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, não considerou como desfavorável qualquer das circunstâncias judiciais, cominando a pena base no mínimo legal e devidamente a majorou, na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, contudo, ao aplicar a redução da pena em razão da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, tenho que efetivamente claudicou, pois, como se observa do excerto da sentença, reduziu a pena em 1/3, mínimo legal, porém, sem apresentar qualquer fundamentação para a adoção do patamar mínimo.

Tenho como certo o entendimento de que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quanto mais se aproximar o infrator da consumação do delito, menor deve ser a diminuição da pena em razão da tentativa (um terço) e, ao contrário, quanto menos ele se aproximar da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178). Portanto, a diminuição é decorrente da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente, e, no caso em apreço, verifico que o agente não chegou a esgotar todas as fases do percurso para prática do delito, pois tão logo anunciou o assalto foi surpreendido pela reação da vítima, não conseguindo nem mesmo obter a posse do bem daquela, ou seja, a reação da vítima impediu boa parte da conduta delituosa, tendo percorrido, portanto, somente um trecho do
iter criminis
, e, diante de tal fato, entendo que a pena do ora apelante deverá ser reduzida no patamar máximo pretendido, de 2/3, passando, portanto, a ser de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão e 06 dias multa, dando, portanto, provimento ao ponto do apelo que pleiteia a revisão do quantum de redução em razão de se tratar de crime de roubo majorado em sua forma tentada multa
, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA BRANCA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com reiterados precedentes desta Corte, nas hipóteses dos crimes de latrocínio e homicídio em que não há lesão à vítima (tentativa branca ou incruenta), a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido. 2. Na hipótese, em que pesem os disparos de arma de fogo, não houve lesões às vítimas, de modo que a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços). Precedentes. 3. Agravo regimental provido a fim de fixar o percentual máximo de redução pela tentativa, redimensionando a reprimenda do agravante para 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 3 dias-multa. Estendidos os efeitos deste decisum ao corréu João Carlos de Souza Costa.(STJ - AgRg no HC: 734316 SP 2022/0100680-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, dou parcial provimento ao apelo, passando a pena do apelante a ser de
02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão e 06 dias multa.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 22/11/2023